Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002267-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra a sentença (Id. 59924028), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 59924037), que julgou improcedentes os
embargos à execução
opostos contra o Município de Rondonópolis.

Em suas razões, defende que “
pela leitura do art. 125, da Lei Municipal 1800/90, verifica-se a previsão de multa, em seu inciso II, alínea ‘a’, todavia, tal multa incide apenas sobre tributos e créditos tributários
”.

Assevera que “
a instrução exercida pelo PROCON não permitiu que as manifestações do apelante influíssem no julgamento
”, ainda, “
a conduta adotada pelo órgão de proteção ao consumidor, e chancelada pelo julgador monocrático, pune, absurdamente, o fornecedor decorrente de desídia por parte do próprio PROCON, e é cediço que o apelante não pode ser punidor, pois adotou providências legítimas e previstas tanto no Decreto Federal no 2.181/1997, respeitando o dever de prestar informações aos consumidores
”.

Aduz, ainda, que “
inobservado o contraditório e a ampla defesa, o entendimento dos tribunais pátrios é claro no sentido de que cabe a anulação do processo administrativo
”. E, “
ao contrário do que afirmado pelo Juízo a quo, as informações foram prestadas pelo apelante, houve atendimento ao pleito do consumidor e o entendimento dos tribunais pátrios demonstra que a satisfação afasta a suposta infração cometida pelo fornecedor
”, mas a decisão administrativa entendeu que a empresa tem responsabilidade objetiva, independente de culpa.

Relata que em relação ao processo administrativo no 0114-000.809-7, “
não há que se falar em infração a qualquer dispositivo da legislação consumerista (...)uma vez que o apelante assim que recebeu a notificação expedida pelo PROCON, procedeu com a entrega do documento requerido pelo consumidor
”.

Argumenta que as sanções no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$6.666,66 (seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) contrariam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso para que as CDA ́s n
os
202/2019 e 559/2018, decorrentes dos processos administrativos n
os
0115-001.960-7 e 0114-000.809-7, sejam anuladas e extinta a execução fiscal originária. Alternativamente, a redução da multa administrativa.

Tempestividade certificada no Id. 59924044, bem como o preparo recursal (Id. 61044991).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 59924046).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022